Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DE BENS. PARTILHA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. CÁLCULO APRESENTADO PELO CREDOR E ACEITO PELO DEVEDOR. CARÁTER INFORMATIVO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONTROVÉRSIA EXCLUSIVA SOBRE QUESTÕES LATERAIS. DESCABIMENTO.

1. Não incorre em vício a sentença que discorda do credor e entende devido montante diverso do constante em planilha, ainda que o cálculo tenha sido aceito pela parte contrária, dado o caráter meramente informativo do documento. Diante da ausência de transação, privilegia-se a coisa julgada anteriormente estabelecida. Inocorrência de sentença ultra petita.

2. Os juros, na mora ex persona, incidem assim que interpelado o devedor, possuindo como termo inicial, no caso, a citação, conforme arts. 405 do CC e 240 do CPC. O proveito presumido que a mera disponibilidade jurídica do patrimônio mantido ilicitamente agrega ao devedor justifica sua aplicação ainda quando não haja definição sobre o quantum.

3. É inviável a compensação quando não se está diante de dívidas líquidas e vencidas, como exige o art. 369 do CC.

4. Havendo pedido genérico, o juiz deve, se possível, liquidá-lo e estipular a fração precisa que caberá a cada parte, a fim de prevenir futuras controvérsias a respeito. Diferença de cálculo de 0,01%, que, conquanto ínfima, merece correção, pois evidenciado erro material.

5. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, a existência de controvérsia sobre questões laterais não é suficiente para configurar litigiosidade, mostrando incabível a fixação de honorários advocatícios, por força dos arts. 88 e 89 do CPC. As custas processuais devem ser divididas igualmente.

6. Apelação da requerida parcialmente provida. Apelação do autor desprovida. Erro material na sentença corrigido.